Tribunal: TCU
Processo: 027.506/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Pregão no 024/2017. Objeto: compra de gênero alimentício para merenda escolar.

Inteiro teor:
Acórdão 9842/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação apresentada pela empresa RCVR de Oliveira Ltda. - EPP, acerca de supostas irregularidades na condução do Pregão Presencial SRP 24/2017 pela Prefeitura Municipal de Curuçá/PA, em que, por meio do Acórdão 9752/2020-TCU-Primeira Câmara , este Tribunal decidiu aplicar ao Sr. Moisés Feitosa da Silva a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Considerando que o Sr. Moisés Feitosa da Silva efetuou o recolhimento integral de sua dívida em parcela única, conforme comprovante de pagamento acostado aos autos (peça 251) e demonstrativo de débito à peça 252, não remanescendo saldo a pagar; Considerando que a unidade instrutiva propôs expedição de quitação ao responsável (peça 261); Considerando que o representante do Ministério Público junto a esta Corte manifestou-se de acordo com a proposta da unidade técnica (peça 263); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, em expedir quitação a Moisés Feitosa da Silva, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo item 9.4 do Acórdão 9752/2020-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 027.506/2017-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 003.499/2023-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 003.496/2023-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 003.498/2023-9 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Aiky Comercio e Distribuicao Ltda. (04.848.586/0001-08); Elizabete Moreira da Silva (XXX.178.182-XX); Franciana Almeida Lima Rodrigues (XXX.333.722-XX); Jefferson Ferreira de Miranda (XXX.679.722-XX); Joaquim Ribeiro da Luz (XXX.446.692-XX); Marcelo Cordovil Couto Pontes Ferreira (XXX.296.612-XX); Moises Feitosa da Silva (XXX.902.562-XX). 1.3. Interessados: Elizabete Moreira da Silva (XXX.178.182-XX); Joao Damasceno Ferreira Carneiro (XXX.343.912-XX); R C V R de Oliveira Ltda. - Epp (15.300.567/0001-50). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Curuçá - PA. 1.5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.8. Representação legal: Roberio Abdon D Oliveira (OAB-PA 7698); Ulysses Eduardo Carvalho D Oliveira (OAB-PA 957); Margelly Mesquita dos Santos (OAB-PA 10639); Manuella Barbosa Macola (OAB-DF 64.218); Cassio Barbosa Macola (OAB-DF 48.798); Luiz Guilherme Jorge de Nazareth (OAB-PA 14.444); e Altair Rocha de Oliveira (CPF XXX.708.292-XX). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.